Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. PROBLEMA MECÂNICO. ATRASO DEMASIADO NA CONCLUSÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, porquanto os passageiros inserem-se no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, enquanto a prestadora do serviço enquadra-se como fornecedora (artigos 2o e 3o do CDC).
2. A falha na prestação do serviço oferecido pela ré (transporte terrestre de passageiros), restou comprovada, sendo incontroversa a interrupção viagem devido ao problema mecânico apresentado próximo à cidade de Luis Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, o que levou os autores, dentre os quais figuram dois menores de idade, a suportarem, com vários percalços, uma viagem com mais de 15 horas de atraso em relação ao horário previsto para chegada ao destino final (Teresina-PI).
3. A situação vivenciada pelo autores ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de simples inadimplemento contratual, de modo que o dever de indenizar delineado na sentença não pode ser afastado, mormente porque “o defeito na prestação de serviços não decorreu apenas do problema no veículo da ré, mas de várias infrações que resultaram na violação de direitos dos autores, usuários do transporte interestadual, que passaram por imenso desgaste físico e emocional, além de atraso excessivo da viagem por problemas mecânicos nos ônibus.”
4. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para cada autor, afigura-se adequado e deve ser mantido.
5. Apelação conhecida e desprovida.